Tribunal: TJSP
Processo: 1124409-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Locação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo do Locatário, insurgindo-se contra a existência de dívida, o ressarcimento de danos materiais e a cobrança de multa por infração contratual, bem como pleiteia a fixação de indenização por danos morais. Relação contratual entre as partes. Ausência de assinatura no aditivo contratual que não afasta o pagamento de valores pela

Ementa:
Locação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo do Locatário, insurgindo-se contra a existência de dívida, o ressarcimento de danos materiais e a cobrança de multa por infração contratual, bem como pleiteia a fixação de indenização por danos morais. Relação contratual entre as partes. Ausência de assinatura no aditivo contratual que não afasta o pagamento de valores pela utilização do bem até a desocupação. Correta determinação para pagamento do débito e contas de consumo. Avarias no imóvel apontadas em vistoria de entrada e saída assinadas pelas partes. Multa por infração contratual afastada. Possibilidade de "bis in idem". Não configuração de danos morais. Distribuição proporcional das verbas de sucumbência em razão do decaimento do pedido de pagamento de multa por infração. Recurso provido em parte.